Tribunal: TJDFT
Processo: 0706922-42.2022.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEPOIMENTOS REITERADOS E COERENTES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONTRAPOSTOS. PALAVRA DA VÍTIMA COM ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 61, II, “f”, do Código Penal e do art. 5o, III, da Lei n. 11.340/06.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar se há elementos probatórios suficientes para a manutenção da condenação pela contravenção penal de vias de fato, praticada no âmbito de relação doméstica e familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se por atos de violência física leve, sem deixar vestígios, não se confundindo com o crime de lesão corporal.
4. A coerência e firmeza das declarações da vítima permitem concluir pela autoria e materialidade da contravenção penal imputada ao acusado.
5. A versão isolada do réu, desacompanhada de provas que a sustentem, não é suficiente para afastar a credibilidade da palavra da vítima, que, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica, assume especial relevância probatória.
6. Mantém-se a condenação, ausentes causas que justifiquem a absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.